Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento (id no 13645168) interposto por M. A. T., menor impúbere representado por sua genitora K. T. B., interposto em face de decisão (id no 52656522 dos autos de origem) prolatada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de 0712740-59.2019.8.07.0018, nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC. II – M.A.T., menor, pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que seja determinada sua matrícula no estabelecimento da rede pública próximo à sua residência, qual seja, a Escola Classe 19 Taguatinga – Educação Integral. Segundo o exposto na inicial, o autor concluiu a educação infantil em 2019 na Creche CEPI Jequitibá, em Águas Claras. Ao final do ano, a CEPI Jequitibá encaminhou o autor para matrícula na Escola Classe 17 de Taguatinga Sul no ano 2020. A escola informou que não seria possível encaminhar o requerente para outra escola de período integral. Sua mãe, no entanto, verificou que a Escola Classe 19 funciona com turmas de período integral e é mais próxima de sua casa. Aduz que sua genitora não foi orientada pela CEPI Jequitibá quanto à matrícula para o ensino fundamental, restando prejudicado o autor. A Secretaria de Educação negou o pedido de transferência em razão de ter encerrado o período de matrículas. Sustenta que tem direito à educação e acesso à escola gratuita e próxima de sua residência. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, não há demonstração satisfatória, por ora, da probabilidade do direito alegado pela parte autora. A matrícula do autor foi garantida em unidade escolar da CRE de Taguatinga, região onde reside, com o que restou atendida a previsão legal que garante acesso à escola preferencialmente em unidade próxima de sua residência. Conforme o documento ID 52643298, a CEPI Jequitibá providenciou a garantia de vagas para os estudantes que encerraram a educação infantil na EC 17 de Taguatinga. Não consta que na ocasião a genitora do autor tenha solicitado reserva de vaga em outra unidade escolar. Ademais, cumpre destacar que não há informação sobre a existência de vaga, no momento, na EC 19 de Taguatinga. Eventual pedido de transferência deve ser providenciado durante o próximo ano letivo, quando ocorrem as movimentações de estudantes. Faz-se mister, assim, a reunião de melhores informações sobre a situação fática, o que somente será possível após o contraditório. Acrescente-se que a tutela pretendida tem forte carga de irreversibilidade, esbarrando na previsão do art. 300, § 3o, do NCPC. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Dê-se ciência ao Ministério Público”. A parte agravante aduz que a sua matrícula em estabelecimento escolar da rede de ensino público é direito fundamental e subjetivo, conforme alega estar garantido nas legislações atinentes à matéria. Colaciona julgados em que se depreende, entre outros, que é lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, não sendo oponível pela reserva do possível. Tece arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento de tutela recursal consistente em “disponibilizar vaga à parte agravante em estabelecimento próximo de sua residência, qual seja: Escola Classe 19 Taguatinga - Educação Integral, QNA 19, LOTE 19, AREA ESPECIAL TAGUATINGA NORTE!DF, CEP 72.110.390, que funciona em período integral a mais próxima da residência do agravante, ou em outra próxima à sua residência, ou, sucessivamente, que arque com os custos do curso em estabelecimento particular, até que exista a vaga na rede pública”. Ao final, a parte agravante requer o provimento do recurso, com a cassação do decisum vergastado. É o breve relatório. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ademais, perfilho da linha de que toda criança tem direito à educação que deve ser garantida pelo Estado, de forma eficaz, a fim de satisfazer um preceito fundamental garantido pela Carta Magna. Feitas essas considerações, observo, ao compulsar o caderno eletrônico (id no 52643279 – fl. 02 – dos autos originários), que a parte agravante afirma que foi encaminhada pela CEPI JEQUITIBA à Escola Classe 17 de Taguatinga Sul/DF que, no entanto, não atende em período integral. Verifico, ainda, que a parte agravante noticia que diligenciou nas proximidades de sua residência e que localizou a Escola Classe 19 que funciona em período integral, mas que não logrou êxito em ser matriculada, haja vista já ter escoado o lapso temporal reservado à inscrição. Vislumbro, no ensejo, que o menor agravante já possui seis anos e está apto a cursar o 1o ano do Ensino Fundamental (id no 52643295 – fl. 3 – dos autos de origem). A par desse contexto, compreendo, em sede de cognição sumária, que o Poder Público atendeu devidamente ao seu dever de prestar o direito à educação à parte agravante, na medida em que esta foi encaminhada para continuar os seus estudos em uma instituição de ensino da rede pública gabaritada para tal finalidade e nas proximidades da residência da parte agravante. Em sintonia, o juízo agravado (id no 52656522 dos autos de origem) manifestou-se no sentido de que a “matrícula do autor foi garantida em unidade escolar da CRE de Taguatinga, região onde reside, com o que restou atendida a previsão legal que garante acesso à escola preferencialmente em unidade próxima de sua residência”, o que não foi objeto de irresignação específica no recurso da parte agravante. Assim, entendo que, em verdade, a insurgência da parte agravante limita-se ao simples fato de a escola a que foi direcionada não atender em período integral. Todavia, esta Corte[1] já decidiu, em caso análogo voltado à promoção de matrícula em creche da rede pública, que “inexiste direito subjetivo ao período integral”. Essa inteligência, inclusive, pode ser extraída em julgado desta Turma[2], em que atuei na condição de vogal, que consignou que “a matrícula pretendida deve ser procedida de acordo com a disponibilidade da carga horária oferecida pela respectiva instituição de ensino, razão pela qual fica afastada a imposição de atendimento em período integral”. Por conseguinte, uma vez que não há que se falar em direito subjetivo ao período integral, entendo que, em princípio, inexiste qualquer violação ao direito à educação da parte agravante, que foi encaminhada para continuar os seus estudos em uma outra escola da rede pública de ensino e nas proximidades de sua residência. Destarte, por restar insuficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para ser deferida, compreendo que a tutela recursal vindicada não merece ser albergada. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar formulado. Comunique-se ao juízo de origem o teor do que restou decidido. Intime-se a parte agravada para resposta. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de janeiro de 2020. [1] (Acórdão 1223934, 07137119820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] (Acórdão 1218555, 07073099820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)